Tribunal: TJBA
Processo: 8003619-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003619-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUSA OLIVEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO

AGRAVADO: ABELARDO LEITE BOMFIM SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
GEORGIA LILIAN ALENCAR DE OLIVEIRA MOUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vanusa Oliveira Fonseca contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha dos bens deixados por Aroldo Leite Bomfim, falecido em 31/03/2012, em trâmite na Comarca de Barreiras/BA. A decisão agravada determinou a remoção da inventariante Vanusa Oliveira Fonseca, companheira do falecido e nomeada após reconhecimento judicial da união estável, em razão de sua inércia e descumprimento reiterado de determinações judiciais. Em seu lugar, foram nomeados os herdeiros Abelardo Leite Bomfim Sobrinho e Ivan Douglas de Matos Bomfim como inventariantes conjuntos. A Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando ausência de justa causa para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante por desídia no cumprimento de suas funções; e (ii) estabelecer se a decisão judicial respeitou o contraditório e a ampla defesa, apesar de não ter sido instaurado incidente próprio para a remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 622, II, do CPC autoriza a remoção do inventariante quando este não der ao inventário o devido andamento, o que se configurou no caso concreto diante da reiterada omissão da agravante, mesmo após sucessivas intimações para regularização do feito.

A conduta omissiva da inventariante foi devidamente registrada nos autos, inclusive mediante certidões cartorárias e petições dos herdeiros, que demonstram o desinteresse da agravante e a ausência de medidas processuais mínimas para impulsionar o inventário.

Embora o CPC preveja a instauração de incidente específico para remoção do inventariante (art. 623), a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a dispensa do incidente quando não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, como verificado neste caso.

O juízo de origem fundamentou a decisão com base nos elementos constantes dos autos e observou os requisitos legais para a substituição da inventariante, nomeando sucessores diretos do falecido, conforme a ordem legal do art. 617 do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reforça que a persistente inércia e a ausência de prestação de contas justificam a remoção do inventariante para preservação do patrimônio do espólio e regular andamento do processo de inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia reiterada e injustificada do inventariante no cumprimento de suas atribuições autoriza sua remoção, nos termos do art. 622, II, do CPC.

A ausência de instauração de incidente próprio de remoção não implica nulidade da decisão quando observados o contraditório e a ampla defesa.

A decisão que substitui o inventariante por herdeiros legalmente habilitados, diante de comprovada desídia, deve ser mantida se proferida com base em prova documental idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, 618, 619, 622, 623; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2059870/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 01.12.2023; TJBA, AI 8009410-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2021; TJBA, AI 0027352-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. 26.02.2019; TJBA, AI 0023009-83.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003619-44.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravante

VANUSA OLIVEIRA FONSECA
e como
agravados
ABELARDO LEITE BOMFIM SOBRINHO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02